Tribunal: TJDFT
Processo: 0742228-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS INADIMPLIDAS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO RELATIVO A FATO GERADOR QUE ANTECEDEU O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. CRÉDITO VOLUNTARIAMENTE HABILITADO PELO CREDOR E INCLUÍDO NO PLANO RECUPERACIONAL. HAVER SUJEITO AOS EFEITOS DO PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO SOMENTE ADMSSÍVEL PARA O CREDOR QUE NÃO TENHA HABILITADO SEU CRÉDITO E TENHA OPTADO POR PROSSEGUIR COM A EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.051), fixou tese no sentido de que para submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se determinada a existência do crédito pela data em que ocorreu o fato gerador. Assentou ainda que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.
2. Está sujeito o procedimento executivo em curso na primeira instância ao processamento da recuperação judicial da empresa executada, uma vez que identificado como fato gerador do crédito reclamado no cumprimento de sentença a relação jurídica por força da qual foi condenada a devedora a pagar os valores constantes nas notas fiscais por ela não adimplidas; fato gerador esse ocorrido em momento anterior ao pedido de Recuperação Judicial, não importando que a quantia em execução só se tenha tornado exigível após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Somente ao credor que não tenha habilitado seu crédito para incluí-lo no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo juízo universal interessa a suspensão da demanda executiva, pois, optando por prosseguir com a execução individual, deverá aguardar o encerramento do processo de recuperação judicial (arts. 61 e 63, Lei 11.101/05) para receber fora daquele procedimento o crédito de que é titular. De qualquer forma, importa registrar, a falta de participação do credor na recuperação judicial não coloca seu crédito a salvo dos efeitos do plano de recuperação judicial.
4. Ao apelante, que teve incluído seu crédito no plano aprovado e homologado pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, falta interesse para postular a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que sujeito ao desfecho da recuperação judicial. Extinção devida do cumprimento de sentença. Art. 485, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.